Tribunal: TJMT
Processo: 0024446-31.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024446-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSIAS DA CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DO CARMO LADISLAU (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 948.267.731-53 (APELANTE), JANE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 948.267.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
– REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO DURANTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE – APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE –
2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPRO
VADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÕES DA COACUSADA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS EM HARMONIA COM AOS TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS PENAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
PRESERVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A apresentação a destempo das razões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso
, ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 17 da TCCR/TJMT.

2
–
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão da coacusada em ambas as fases da persecução criminal e a
os
depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 24446-31.2018.811.0042 – Código 532712, na qual foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
JOSIAS DA CRUZ SILVA
foi
absolvido
da imputação da prática do delito de
tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e a coacusada
JANE MARIA DO NASCIMENTO

condenada
por
tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, à sanção de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 14195207, págs. 129-135
, a Defensoria Pública
postula a
absolvição
do apelante
AROLDO ANTÔNIO
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 141965216
, pugnando-se
preliminarmente
pelo
não conhecimento
do apelo do sentenciado
AROLDO ANTÔNIO
, ante a sua
intempestividade
e, no mérito, pelo
desproviment
o da irresignação, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 147752152, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo
acolhimento da preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões ministeriais. No mérito, recomenda o
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o d. representante do Ministério Público arguiu, em sede de contrarrazões anexadas no ID 141965216, a intempestividade das razões recursais da defesa.

Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, confirmando-se a tempestividade recursal, pois, da análise dos autos, verifico que o ora recorrente, ao ser intimado em 09/10/2021,
manifestou pessoalmente o desejo de recorrer
da decisão que acolheu parcialmente a representação contra ele ofertada, conforme certidão encartada no ID 1419652017 – Págs. 118-119, sendo as respectivas razões apresentadas pela i. Defensoria Pública em 06/12/2021, o que se depreende do protocolo visto sob o ID

141965207 – págs. 129-135.

Assim, a despeito da sustentação vertida pelo i. órgão da acusação, a apresentação a destempo das respectivas razões recursais constitui
mera irregularidade
, diante do efeito devolutivo conferido às apelações criminais e em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, sendo incapaz de caracterizar a intempestividade do apelo.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, e não poderia ser outro o entendimento esposado por este e. Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
Enunciado Orientativo n.o 17
, pacificando o tema no sentido de que “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões do i.
Parquet
.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar aventada, pode-se afirmar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
1o de julho de 2018
, por volta das 10h30, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Jane Maria do Nascimento
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 100g
(cem gramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,95g (três gramas e noventa e cinco centigramas)
, a pedido do ora denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a codenunciada
Jane
dirigiu-se até o aludido estabelecimento prisional para visitar seu companheiro, ora recorrente e, quando estava sendo submetida ao detector de metal, os agentes de segurança pública perceberam uma marca de anel de preservativo na sua peça íntima e a alertaram que seria encaminhada para unidade de saúde para exame de Raio-X. Diante desse cenário, a increpada confidenciou que estava com uma porção de maconha e retirou o material ilícito do seu órgão genital. [Denúncia, ID 141965205, págs. 1-2].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos da coacusada não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 141965205, Págs. 7-8), pelo auto de apreensão (ID 141965205, Pág. 17), pelo laudo preliminar no. 3.14.2018.45230-01 (ID 141965205, págs. 21-25) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito,
01 (uma) porção de maconha equivalente a 100g
(cem gramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,95g (três gramas e noventa e cinco centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais da policial penal
Mislene Oliveira Alencar
, no dia do fato, durante procedimento de revista nas visitantes no interior do estabelecimento prisional, percebeu que a coacusada
Jane
estava com comportamento alterado, tentando desviar a atenção dos agentes. Ato contínuo, em razão desse cenário, decidiu realizar a revista manual, ocasião em que percebeu alteração nas vestes da suspeita e visualizou um anel de camisinha na sua peça íntima. Disse que a após informar
Jane
acerca da sua condução para realização de exame de Raio X, ela decidiu colaborar e retirou a droga acondicionada em sua genitália.

Pontuou que a suspeita não disse para quem estava transportando essa droga, contudo,
a priori
, seria para o reeducando que ela estava visitando, visto que tinha o nome dele na carteirinha da visitante/coacusada. Se recorda da acusada em outras visitas, pois sempre labora nas revistas. [Relatório de mídias, ID 141965221].

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial penal
Maria José Silva Moraes
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 141965205 – Pág. 12).

Auscultado na fase judicial, o ora recorrente
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA
negou participação no fato, assim como ter qualquer ligação com a droga apreendida. Confirmou que na época era companheiro da coacusada
Jane
, a qual lhe visitava semanalmente na penitenciária. Alegou desconhecer o destinatário do material ilícito que sua convivente estava levando para o interior da cadeia. [Relatório de mídias, ID 141965221].

Por sua vez, a coacusada
Jane Maria do Nascimento
, perante a autoridade policial [ID 141965205, pág. 15] e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de mídias, ID 141965221], sustentou que era companheira do apelante, estava casada com
AROLDO
desde dezembro/2017 e em janeiro do ano seguinte ele foi preso, aduzindo que desde final do mês de março/2018 passou a visitá-lo na penitenciária, perfazendo um período de seis meses de visitação. Disse que seu amásio lhe pediu para levar entorpecente durante uma visita na quarta-feira, pois estava devendo droga na cadeia e tinha medo de sofrer alguma represália.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era o destinatário do material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Pelo contrário, as provas dos autos confirmaram que
Jane Maria do Nascimento
era sua companheira e lhe visitava assiduamente, consoante próprio relato do ora recorrente.

Como bem destacou o i. sentenciante
“o protesto de inocência do réu AROLDO de que não tinha conhecimento do entorpecente que a corré JANE MARIA trazia consigo e tentava adentrar ao estabelecimento prisional, nada mais é que tentar afastar sua participação no ilícito que, no entanto, restou claramente demonstrado ser ele o destinatário da droga e que tinha plena ciência do transporte da droga.”.
(ID 141965207, pág. 70).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante receberia
as substâncias tóxicas no interior do estabelecimento prisional com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando, originariamente, a forma como a droga estava escondida, qual seja, na genitália de sua companheira
Jane Maria
(coacusada) –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 100g
(cem gramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,95g (três gramas e noventa e cinco centigramas)
, a qual lhe visitaria naquele fatídico dia, como costumeiramente fazia. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais penais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendidas –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 100g
(cem gramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,95g (três gramas e noventa e cinco centigramas),
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: apreensão do narcótico nas dependências de estabelecimento prisional, com a companheira do recorrente, que estava naquela localidade para visitá-lo.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas
praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 24446-31.2018.811.0042 – código 532712.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023